Tribunal: STF
Processo: ARE 1363764
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. ENSINO. RAZOABILIDADE. ACESSO À EDUCAÇÃO. O direito à educação está capitulado na Constituição Federal e é tratado como direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 206). Ainda, é certo que este Tribunal Regional Federal, há tempos, reputa ilegítima a intervenção do Poder Judiciário em matéria adstrita à autonomia didática das IESs, por força das disposições do artigo 207 da CRFB. Entretanto, esta Corte tem aplicado a regra da razoabilidade na interpretação do destacado dispositivo constitucional, lastreando-se também no precípuo direito fundamental à educação.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 206, I; 207; 208, V, da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para a efetivação da matrícula em IES, seria imprescindível uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA POLÍTICAS AFIRMATIVAS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAVALIAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.7.2010. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 644741 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APROVAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (RE 967252 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator